Tribunal: TJES
Processo: 5007656-17.2025.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-05-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007656-17.2025.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e outros
RECORRIDO: TEREZINHA DE JESUS MOTTA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5007656-17.2025.8.08.0011

RECORRENTE: DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

RECORRIDO: TEREZINHA DE JESUS MOTTA e BRAPAY NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dr.:

RONEY GUERRA DUQUE

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. FRAUDE ("GOLPE DO WHATSAPP"). RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a inexistência de débito e de relação jurídica de contrato de empréstimo realizado mediante fraude de terceiros ("golpe do WhatsApp"), afastando, contudo, a condenação por danos morais ante a ausência de negativação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber se: (i) há necessidade de perícia técnica, o que afastaria a competência dos Juizados Especiais; (ii) a recorrente detém legitimidade passiva; e (iii) houve falha na prestação do serviço bancário (fortuito interno) capaz de ensejar a nulidade da contratação e a inexistência do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prova documental constante nos autos é suficiente para o convencimento do juízo, tornando desnecessária a perícia técnica e reafirmando a competência dos Juizados Especiais Cíveis.

Pela Teoria da Asserção, a legitimidade passiva da instituição financeira é configurada pela imputação de falha na segurança de seus sistemas de contratação.

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme a Súmula nº 479 do STJ.

A ausência de apresentação de dossiê de segurança completo, com assinatura eletrônica por multifatores ou biometria facial auditável, impede a comprovação da manifestação de vontade válida da consumidora, caracterizando falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (Art. 46 da Lei nº 9.099/95).

Tese de julgamento:
"1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes de terceiros em contratações eletrônicas quando não demonstram a segurança robusta do sistema e a manifestação de vontade inequívoca do consumidor. 2. Meras capturas de tela ('prints') de sistemas internos sem certificação digital não são suficientes para comprovar a higidez de assinaturas eletrônicas contestadas por fraude."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 98;

CDC, art. 6º, VIII e art. 14; C

PC, art. 332 e art. 487, I;

Lei nº 9.099/1995, art. 46 e art. 55.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula nº 479; TJES, Turmas Recursais, Enunciado nº 11.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A parte requerida
DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
interpôs recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO ORDINÁRIA proposta por
TEREZINHA DE JESUS MOTTA.

A Sentença de Primeiro Grau julgou os pedidos autorais (ID 18094700), com o seguinte dispositivo:
“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM PARTE o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC, para: 1. DECLARAR a inexistência do débito e da relação jurídica, DETERMINANDO que as rés cancelem o contrato de empréstimo n° 0278180272-0021, de titularidade de DM FINANCEIRA S.A. - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e BRAPAY NEGOCIOS E PARTICIPACOES LTDA, abstendo-se de incluir o nome da autora nos cadastros de inadimplentes; 2. JULGAR IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais. Confirmo a liminar ao seu tempo deferida, nos integrais termos.”.

Em sede recursal (ID 18094701), a parte recorrente argui preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia técnica e ilegitimidade passiva. E no mérito, sustenta, em suma, ausência de responsabilidade e de falha nos serviços prestados, alegando que a contratação foi realizada mediante uso de token e biometria, configurando culpa exclusiva da vítima ou de terceiro. Por essa razão pleiteia a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos autorais.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses para concessão de efeito suspensivo.

Havendo questões processuais pendentes, passo a apreciá-las.

Afasto a
preliminar de incompetência deste juizado.
Não vislumbro a necessidade de perícia técnica. O acervo documental e os meios moralmente legítimos postos à disposição das partes são suficientes para a apuração dos fatos relevantes (art. 332 do CPC).

Igualmente, não prospera a preliminar arguida pela recorrente quanto à
ilegitimidade passiva
. Adotando a Teoria da Asserção, as condições da ação devem ser analisadas
in status assertionis
, ou seja, em abstrato, a partir das alegações da parte autora na petição inicial. No presente caso, a autora imputa à instituição financeira a responsabilidade por realizar empréstimos sem a devida segurança, permitindo o agir fraudulento de terceiros em seu sistema. Assim, a pertinência subjetiva da lide está configurada. Rejeito a preliminar.

Superadas tais questões, passo à análise do mérito.

Após análise detida do caderno processual, entendo irretocável o comando sentencial.

O caso em questão exsurge patente relação de consumo entre as partes, o que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), com a consequente inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII). Conforme a sistemática do CDC, adota-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, o qual se funda na teoria do risco da atividade. Desse modo, a mera comprovação do dano e do nexo de causalidade impõe ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 14).

Com acerto decidiu o Juízo
a quo
ao analisar o quadro fático-probatório. É imperioso registrar que, de fato, a parte recorrente não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação.

Infere-se dos autos que a autora foi vítima de um golpe (“golpe do WhatsApp”), onde terceiros utilizaram seus dados para contrair empréstimo junto à recorrente. Embora a autora tenha afirmado na inicial que forneceu documentos acreditando tratar-se de uma inscrição para academia, não há como afastar a responsabilidade da recorrente, uma vez que o sistema de segurança da instituição permitiu a formalização de um negócio jurídico e a transferência de valores para terceiros (Brapay) sem a efetiva conferência da vontade da consumidora.

A instituição limitou-se a arguir o uso do token,
contudo não colacionou provas de que este foi enviado para dispositivo previamente cadastrado e seguro
. Limitou-se a colacionar meros
prints
de telas de sistema no corpo da contestação, além de fragmentos de um suposto instrumento contratual apócrifo (sem assinatura).

Tais elementos, por serem unilaterais e desprovidos de certificação, não possuem o condão de comprovar a assinatura eletrônica ou a biometria facial vinculada especificamente àquela avença, não servindo como prova de manifestação de vontade da consumidora.

Os documentos apresentados pela defesa não contêm assinatura eletrônica válida, ou seja, multifatores para validar a contratação de forma inequívoca. A mera alegação de uso de biometria facial, sem a juntada do dossiê comprobatório completo e específico do procedimento de segurança do contrato reclamado, é insuficiente para atestar a manifestação de vontade válida.

Tal cenário atrai a incidência da Súmula 479 do STJ, respondendo o banco pelo fortuito interno relativo à fraude. Nesse panorama, a falha na prestação do serviço por parte da recorrente se caracteriza na medida em que não se cercou das cautelas necessárias e pertinentes na formalização de seus serviços.

In casu
, restou caracterizada a falha na prestação do serviço do recorrente, consistente na fragilidade do sistema de contratação remota que permitiu a fraude. Tal conduta é ilícita e viola o disposto no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor c/c arts. 186 e 927 do Código Civil. Nesse contexto, impõe-se o dever de declarar a inexistência do débito.

É imperioso ressaltar que o ato sentencial se mostra irretocável ao condenar a recorrente à obrigação de fazer e ao reconhecimento da nulidade do contrato, bem como ao afastar o dano moral por ausência de negativação efetiva, mantendo o equilíbrio julgado.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Deixo de condenar em honorários advocatícios, ante a ausência de patrocínio por advogado pela parte recorrida (autora), restando prejudicada a aplicação do art. 55 da Lei 9.099/95 quanto à verba honorária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 10 de fevereiro de 2026.

LUCYNARA VIANA FERANDES MASSARI

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Sra. Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)